Tribunal: TJSP
Processo: 1044076-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016, art. 4o, III; Lei Estadual no 10.261/1968, art. 47, VI.
7. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1034829-64.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1036266-77.2018.8.26.0053.
(TJSP; Apelação Cível 1044076-30.2023.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO QUE DIAGNOSTICOU DEFORMIDADE EM DEDOS DO PÉ. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que anulou o ato de desclassificação de candidato ao

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO QUE DIAGNOSTICOU DEFORMIDADE EM DEDOS DO PÉ. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME: apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que anulou o ato de desclassificação de candidato ao cargo de Soldado de Polícia Militar de 2a Classe, após ser considerado inapto em exame médico por possuir deformidade nos dedos do pé direito.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se a reprovação do candidato no exame médico, em razão de deformidade no dedo, foi razoável e proporcional; (ii) estabelecer se há fundamento para o controle judicial da legalidade do ato administrativo que o eliminou do certame.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. O exame médico possui caráter eliminatório conforme previsto no edital do concurso público, em harmonia com as leis estaduais aplicáveis, mas a conclusão pela desclassificação do candidato deve condizer com o motivo apontado e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.2. O laudo pericial judicial conclui que a deformidade no dedo do autor não o incapacita para o exercício das funções de Soldado da Polícia Militar, o que contradiz o parecer médico que o excluiu do concurso.
3.3. A exclusão do candidato mostrou-se desproporcional, uma vez que não se comprovou qualquer limitação relevante que impedisse o exercício das atividades inerentes ao cargo.
3.4. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos quando há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no mérito administrativo, como ocorreu no presente caso.
4. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
5. TESES DE JULGAMENTO: (i) o candidato não pode ser excluído de concurso público por deformidade física que não comprometa a capacidade funcional para o exercício adequado do cargo; (ii) o controle judicial do ato administrativo é permitido em casos de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, art. 4o, III; Lei Estadual no 10.261/1968, art. 47, VI.
7. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1034829-64.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1036266-77.2018.8.26.0053.